Tribunal: TJBA
Processo: 8055800-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055800-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: M. C. V. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por menor, representado por sua genitora, contra ato atribuído ao secretário de saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento “
Óleo de C
BD
Terra
m
ed

Br
oad
Spectrum 3000 mg”,
prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista
– TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado ao SUS, à luz do Tema 106, do STJ.

III. Razões de decidir

3. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva, diante da suficiência da prova documental e da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde.

4. O direito à saúde é fundamental, cabendo ao Estado assegurar os meios necessários para seu exercício.

5. Demonstrada a necessidade do medicamento por relatório médico detalhado, a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS e a autorização excepcional de importação do produto pela ANVISA.

6. Presentes os requisitos definidos pelo STJ, no Tema 106, autorizando o fornecimento do medicamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar o fornecimento do medicamento solicitado, condicionada a continuidade à apresentação periódica de relatório médico atualizado.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão de segurança para fornecimento de medicamento à base de canabidiol, ainda não incorporado ao SUS, desde que demonstrada a necessidade clínica, a ineficácia dos fármacos disponibilizados e a autorização excepcional de importação pela ANVISA, conforme requisitos do Tema 106, do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
mandado de segurança
, em que figura como Impetrante

M. C. V.
,
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es

e, no mérito,
conceder a segurança,
nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator